Tribunal: TJES
Processo: 5007511-87.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007511-87.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE DA SILVA SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5007511-87.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS

RECORRIDA: MUNICÍPIO DE VITÓRIA e ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CONSULTA PRÓTESE DENTÁRIA. OMISSÃO SENTENÇA. NAT JUS FAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7917541. Contrarrazões apresentada pelo Município de Vitória, id. 7917546. Contrarrazões apresentada pelo Estado do Espírito Santo, Id. 7917550, estando os Recorridos assistidos por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7917541), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7917525), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: 1)
JULGO EXTINTO
, sem resolução do mérito, o
PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, no que pertine ao pedido de “
acesso amplo a todos os demais meios que forem necessários para o seu tratamento”
declinado na petição inicial, com fulcro no art. 485, inciso I, do Estatuto Processual Civil e; 2)
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para determinar que o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, SOLIDARIAMENTE
, em até 10 (dez) dias a contar da intimação, procedam a realização de
(i)
consulta em oftalmologia,
(ii)
consulta em odontologia e
(iii)
radiografia de joelho ou patela (ap + lateral + obliqua + 3 axiais),

em favor da requerente
MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS
, seja na rede pública ou privada, sempre às suas expensas, sob pena de adoção de todas as medidas judiciais voltadas à efetivação da tutela de urgência, dentre elas as de cunho criminal, administrativo, cível, processual e a responsabilização do gestor público.
2.1) Registro que os itens “i” (consulta em oftalmologia) e “iii” (radiografia de joelho ou patela (ap + lateral + obliqua + 3 axiais) da decisão liminar deferida à Requerente deverá ser cumprida com prioridade pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, sem prejuízo, em caso de inadimplemento, de exigir-se do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
o cumprimento da tutela jurisdicional buscada pela Requerente, que terá direito de ser ressarcido do valor despendido com fundamento na compreensão firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema 793). 2.2) Outrossim, o item “ii” (consulta em odontologia) do presente
decisum
deverá ser cumprido pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, sem prejuízo, em caso de inadimplemento, de exigir-se do
ESTADO DO ESPÍRITO
o cumprimento da tutela jurisdicional buscada pela Requerente, que terá direito de ser ressarcido do valor despendido com fundamento na compreensão firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema 793).
Por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, na forma do que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.”

Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com antecipação de tutela, em que a autora afirma, em síntese, que em 12/04/2019 foi encaminhada para consulta com oftalmologista-glaucoma para avaliação de ciclofotocoagulação no olho direito. Em 18/03/2022 se queixando de perda de dentes foi encaminhada a consulta com odontologista e em 22/03/2022 foi solicitada consulta em prótese dentária, tendo em vista
a necessidade do uso de prótese parcial removível superior (PPR) e prótese total inferior. Em 09/05/2022 relatando dor toraxica a 01 mês foi solicitado exame de raio X Torax PA e Perfil com laudo, em caráter prioritário. Em 15/07/2022 foi solicitado exames de radiografia do joelho ou patela (AP + lateral + oblíqua + 3 axiais) direito e esquerdo, em caráter prioritário.

Diante da inércia dos requeridos postulou a presente ação requerendo:
1) consulta em oftalmologia – glaucoma e procedimento de ciclofotocoagulação no olho direito; 2) consulta em odontologia; 3) consulta em prótese dentária e fornecimento de prótese parcial removível superior (PPR) e prótese total inferior; 4) exame de Raio X Torax PA e Perfil com laudo; 5) exames de Raio X do joelho ou patela (AP + lateral + oblíqua + 3 axiais) direito e esquerdo, bem como o acesso amplo a todos os demais meios que forem necessários para o seu tratamento.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença sob fundamento de que a r. sentença foi omissa ao não analisar o pedido de fornecimento de consulta em prótese dentária e fornecimento de prótese parcial removível superior (PPR).

É importante esclarecer que a saúde é direito social previsto pelo artigo 6.º, da Constituição Federal, assegurados a todos os brasileiros natos, naturalizados e estrangeiros. A estruturação e organização administrativa para prestação de serviços de saúde no Brasil se dá pelo SUS, criado pelo art. 196, do Texto Maior.

Cabe ressaltar, ainda, que o SUS é regido pelos princípios da universalidade, integralidade, equidade, descentralização, regionalização, hierarquização e participação social. É justamente a universalização do SUS que possibilita a prestação de serviços médicos, hospitalares e farmacêuticos a todos os cidadãos, o que implica na solidariedade dos entes públicos na prestação de tais serviços.

Os Tribunais Superiores, ao fazerem a exegese constitucional do artigo 196, entendem como um dos deveres do Estado garantir o tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves.

Ressalto que o tratamento médico a que se refere o dispositivo constitucional compreende não somente o atendimento ambulatorial, como também a garantira do fornecimento de medicamentos e insumos necessários para o cuidado com a saúde.

Considerando que em matéria de saúde pública a responsabilidade da União, Estados e Municípios é solidária, competindo-lhes, independentemente de divisão de funções, garantir direito fundamental à vida e à saúde do cidadão.

Diante disso, verifica-se dos autos que a autora postulou pelo fornecimento de
consulta em prótese dentária e fornecimento de prótese parcial removível superior (PPR).

Assim, observa-se que a própria sentença de primeiro grau mencionou que o encaminhamento para
consulta em prótese dentária e fornecimento de prótese parcial removível superior (PPR) e prótese total inferior encontra-se pendente desde 22/03/2022, id. 7917471. Destacou ainda o parecer favorável do Nat Jus, vejamos:

“A ausência de elemento dental pode ocorrer por vários motivos. Dentre eles, podem ser considerados: a presença de cárie dental; a doença periodontal destrutiva com perda de inserção, que se inicia a partir da instalação de uma gengivite inflamatória crônica; doenças sistêmicas crônicas, bem como traumas e fraturas. Leva a prejuízo da saúde, considerando que a dificuldade mastigatória pode interferir na escolha dos alimentos em função de sua consistência, o que, por sua vez, pode comprometer o estado nutricional do indivíduo, bem como sua saúde geral com o decorrer do tempo, devido ao baixo valor nutricional desses alimentos. A ineficiência na mastigação pode levar a alterações na deglutição e na fala, sendo a última por interposição da língua na região desdentada com a finalidade de estabilizar a mandíbula.
Este NAT conclui, que no caso em tela a consulta em prótese dentária está indicada, cabendo ao profissional a escolha da prótese que seja mais conveniente ao quadro da paciente
” –
FAVORÁVEL”

Ou seja, a consulta em prótese dentária foi indicada, conforme se verifica do id. 7917471, por uma cirurgia dentista.

No caso presente, verifico que restou demonstrada a necessidade da autora realizar
consulta em prótese dentária e fornecimento de prótese parcial removível superior (PPR) e prótese total inferior
, pois segundo o laudo médico especialista em cirurgiã dentista, id.
7917471
, a autora necessita de PPR superior e prótese total inferior, pois possui dor crônica e dificuldade de mastigação.

Ainda,
o Parecer Técnico emitido pelo Núcleo de Assessoramento Técnico de Magistrados deste TJ-ES foi favorável ao pedido, apenas afirmou que cabe ao profissional a escolha da prótese mais conveniente à autora.

Desse modo, diante da comprovação da necessidade de ser fornecida a Autora
consulta em prótese dentária e fornecimento de prótese parcial removível superior (PPR) e prótese total inferior
, bem como do dever do Estado ao seu fornecimento, o acolhimento do pleito autoral é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONFIRO PROVIMENTO
, a fim de reformar
em parte
, a r. sentença com o fim de
determinar aos requeridos ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICIPIO DE VITÓRIA, solidariamente, que disponibilize à autora consulta em prótese dentária e fornecimento de prótese parcial removível superior (PPR) e prótese total inferior
, no prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação desta decisão, sob pena de aplicação de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento.

No mais, mantenho incólume os demais termos da r. sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para o recorrente nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)